Tribunal: CARF
Processo: 10880.915178/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915178/2013-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.798 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
BRASMOTOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 387/392) interposto em face do v. acórdão
de fls. 351/364, que julgou procedente a manifestação de inconformidade de fls. 123/133,
aviada pela interessada contra o Despacho Decisório exarado pela Delegacia da Receita Federal
de Administração Tributária-SP às fls. 113, que, considerando que o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo,
homologou parcialmente/não homologou as compensações declaradas, cujos valores e razões de
decidir estão abaixo reproduzidos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915178/2013-75
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.798 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915178/2013-75

2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de processo de compensação e cobrança de crédito tributário. O Despacho
Decisório afirma que não há crédito suficiente constante da PER/DCOMP para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, conforme abaixo:
[...]
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade e juntou documentos (fls.
123 a 316 e 317 a 346).
Alega que não procede a glosa relativa à parcela de R$ 3.533.839,04, que corresponde
à parcela do IRRF incidente sobre os juros sobre capital próprio (R$ 4.076.510,62) pagos pela
Whirlpool S.A., equivalentes à quantia de R$ 27.176.737,65.
Afirma que utilizou o montante glosado pela fiscalização para compensar com o IRRF
incidente nos pagamentos por ela realizados, a título de JCP, nos termos do §6o do art. 90 da
Lei no 9.249/95, mas que o valor não foi computado na determinação do saldo negativo de
2008, conforme quadro explicativo, sendo indevida a glosa na Dcomp em análise.
A Manifestante defende que a glosa de parcelas relativas às estimativas mensais de
IRPJ de janeiro a agosto de 2008, compensadas com saldo negativo de 2007, é indevida, pois
ainda não julgadas na esfera administrativa. Mesmo assim, a Dcomp seria instrumento hábil e
suficiente à cobrança dos créditos ali declarados, já formalizados em processos administrativos
de cobrança.
Por fim, requer se aguarde o desfecho da discussão daquelas compensações para a
análise do presente direito creditório, caso não sejam homologadas as Dcomp's apresentadas.
3.A 30a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 houve
por bem julgar procedente a MI, pelos fundamentos assim resumidos:
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.798 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915178/2013-75

 Ao contrário do que alega o Manifestante, a glosa relativa à parcela de R$
3.533.839,04 de IRRF referente a juros sobre o capital próprio procede, tal
como informado no Despacho Decisório. Isso porque o contribuinte
utilizou-se desse valor e da faculdade prevista no § 6o do art. 9o da Lei no
9.249/95 para transmitir Dcomp com crédito de juros sobre capital próprio.
 O próprio Manifestante alega em sua defesa que “De fato, a Peticionária
utilizou o montante glosado pela fiscalização para compensar com o IRRF
incidente nos pagamentos por ela realizados, a título de JCP, aos seus
acionistas ...”. Inserir tal valor na composição do saldo negativo de IRPJ,
ao mesmo tempo em que utilizado em outra Dcomp de JCP, configura
dupla utilização da mesma parcela de crédito, o que não se pode admitir.
 Assim, correta a glosa do valor de R$ 3.533.839,04, já que tal valor foi
utilizado em Dcomp de Juros sobre o Capital Próprio.
 Tal glosa, porém, não gera danos à presente análise, já que o próprio
Manifestante afirma que “este valor não compôs o direito creditório da
Peticionária, correspondente ao saldo negativo de IRPJ, período de
apuração 2008”.
 Correto seria, por parte da Contribuinte, não incluir esse valor como
parcela de IRRF na Dcomp com informação sobre o crédito (fls. 68 a 76 –
Dcomp 19761.45342).
 Todas as estimativas compensadas utilizadas para compor o crédito de
saldo negativo aqui analisado foram extintas por compensação.
 De qualquer modo, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03
de dezembro de 2018, mesmo que a compensação da estimativa mensal
não tivesse sido homologada, DEVE ser considerada na apuração do saldo
negativo, se o despacho decisório foi prolatado após 31 de dezembro do
ano-calendário.
 Logo, devem ser consideradas na formação do saldo negativo de IRPJ
todas as estimativas mensais compensadas, no valor total de R$
1.177.177,58.

4.Posteriormente, a Recorrente foi cientificada pela EQCRE - Equipe de
Execução do Direito Creditório - Oitava Região Fiscal, do resultado do julgamento, em como foi
intimada a recolher os débitos referentes às compensações não homologadas por
insuficiência/inexistência de crédito, nos seguintes termos (fls. 380):

Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.798 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915178/2013-75

5.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual, em
apertada síntese, deduz as seguintes alegações (fls. 387/392):
 Em pese sua defesa tenha sido julgada procedente fosse [sic] reconhecido
integralmente o seu direito decisório, ao ser intimada da decisão proferida
pela DRJ08 foi lhe encaminhado 5 (cinco) DARFs para pagamento de
débitos que, na verdade, foram compensados com o crédito reconhecido
(fls. 366/379).
 Ocorre que, nos termos do art. 74, § 2o, da Lei no 9.430/96, a compensação
declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob a condição resolutória de sua posterior postergação.
 No presente caso, em que pese o despacho decisório tenha sido,
inicialmente, pela homologação parcial das compensações realizadas, este
foi substituído pela decisão da manifestação de inconformidade, que
reconheceu integralmente o direito creditório da Recorrente, devendo,
portanto, suas compensações serem integralmente homologadas.
 Dito isso, conclui-se que as exigências realizadas pela Secretaria da
Receita
Federal
do
Brasil
na
INTIMAÇÃO
no
1188/2021/AKM/ODRJ/CONDIC/EQCRE/DEVAT08-VR
é
eminentemente ilegal, devendo ser determinado o seu cancelamento.

6.É o relatório.
Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.Conforme se depreende do exame do demonstrativo “Análise das Parcelas de
Crédito” que integra o DD. (fls. 116/117), não foi reconhecido o direito creditório consistente no
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008, relativamente às estimativas compensadas
com saldo negativo de períodos anteriores. Confira-se:

9.A r. decisão recorrida, considerando que todas as estimativas utilizadas para
compor o saldo negativo em questão foram posteriormente extintas por compensação e que,
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.798 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915178/2013-75

mesmo que as compensações não tivessem sido homologadas, as estimativas deveriam ser
consideradas na apuração do saldo negativo no caso de o despacho decisório ter sido prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018,
houve por bem reconhecer o direito creditório remanescente de R$ 1.177.177,58, homologando
as compensações até esse limite. Quanto a este último aspecto, destaque-se que a matéria veio a
ser ulteriormente pacificada no âmbito deste Sodalício com a edição da Súmula CARF no 177,
assim enunciada:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

10.Contudo, ao executar o julgado, a Equipe de Execução do Direito Creditório da
Oitava Região Fiscal (EQCRE) intimou a Recorrente a recolher os débitos referentes às
compensações não homologadas por insuficiência/inexistência de crédito, a saber:

[...]

[...]
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.798 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915178/2013-75

[...]

11.O Recurso Voluntário anuncia que as compensações realizadas pela Recorrente
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008 abrangeu os seguintes débitos:
i.
estimativas mensais de IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), apurados em setembro e outubro de 2009, maio a
setembro de 2010, janeiro, março e maio a dezembro de 2011 e janeiro a
março
de
2012,
objeto
dos
PER/DCOMP’s
nos
19761.45342.240910.1.7.02-2589,
40270.24188.210910.1.3.02-1539;
00831.22917.240910.1.7.02-7607,
06698.90583.240910.1.7.02-8125,
25555.77628.240910.1.7.02-3088,
18120.36524.300910.1.3.02-4986,
05706.94657.101110.1.3.02-9277,
24733.30419.230311.1.7.02-8514,
19314.67081.300611.1.3.02-4608,
07754.12156.010811.1.3.02-4749,
00873.84647.300911.1.3.02-6470,
28552.54708.251011.1.3.02-3676,
22907.14751.181111.1.3.02-7956,
03848.80832.231211.1.3.02-3092,
11346.74459.310112.1.3.02-1554,
04723.97846.290212.1.3.02-9178,
17939.64553.280312.1.3.02-2007 e 15630.39453.231112.1.7.02-5853;
ii.
estimativas mensais de CSLL, apurados em outubro de 2010 e fevereiro de
2011, objeto dos PER/13COMP’s nos 04980.03619.291110.1.3.02-5902 e
28031.69329.230311.1.3.02-4197;
iii.
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), apurados de setembro a
novembro
de
2009,
objeto
dos
PER/13COMP’s
nos
30093.12102.240910.1.7.02-4114,
38119.67744.240910.1.7.02-5131
e
41565.82356.240910.1.7.02-1954;
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.798 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915178/2013-75

iv.
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), apurado em janeiro de 2010,
objeto do PER/13COMP no 14045.23133.240910.1.7.02-6585;
v.
IRRF e IOF, apurados em dezembro de 2009, objeto do PER/13COMP no
14853.34159.240910.1.7.02-0201; e
vi.
Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) não-cumulativa,
apurado
em
outubro
de
2012,
objeto
do
PER/13COMP
no
15968.64800.231112.1.3.02-9921.

12.Desse modo, exsurge a necessidade de se verificar se o direito creditório
remanescente de R$ 1.177.177,58, reconhecido pela r. decisão recorrida, foi suficiente para
efetivar as compensações informadas nas DCOMPs acima mencionadas ou se há valores
subsecivos que confiram suporte aos Darf’s de cobrança encaminhados à Recorrente.
13.Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
remetendo-se os autos à Unidade Local, para:
a) Informar se o direito creditório remanescente de R$ 1.177.177,58,
reconhecido pela r. decisão recorrida, foi suficiente para efetivar as
compensações informadas nas DCOMPs acima referidas;
b) Caso negativo, informar quais foram os débitos compensados e os não
compensados, total ou parcialmente, informando ainda se os valores em
cobrança nos Darf’s de fls. 366 a 379 estão corretos;
c) Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras;
d) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
cientificada a Recorrente, para que, querendo, exclusivamente sobre ele se
manifeste no prazo de trinta dias; e
e) Findo tal prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos devem
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Fl. 436
DF CARF MF
Original